Tribunal: TJDFT
Processo: 0704408-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704408-55.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PNB - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA, HERIVELTON MAXIMO MENDES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PNB – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão exarada no ID 114966650 do cumprimento provisório de sentença no 0739638-92.2021.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA e HERIVELTON MAXIMO MENDES, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a parte exequente designe data para que a executada possa retirar os bens que guarnecem o imóvel desocupado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 32703346, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 33514653) alegando que os bens são necessários ao exercício de sua atividade empresarial, devendo ser considerado impenhorável. Sustentaram estar configurada má-fé por parte da agravante, uma vez que, após a determinação de fixação de data e hora para a retirada dos bens que permanecem no imóvel, o agravante promoveu o cumprimento provisório de sentença referente à condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos (proc. n. 0701654-40.2022.8.07.0001), requerendo a penhora dos bens objeto do agravo de instrumento ora em apreço. Pugnam, assim, pela condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Após a devolução do processo para inclusão em pauta de julgamento, a d. Magistrada de primeiro grau informou que os agravados já retiraram os bens móveis que guarneciam o imóvel locado (ID 3824854). A retirada dos bens móveis que permaneceram em depósito após o cumprimento do mandado de desocupação acarreta, em princípio, a perda superveniente do interesse processual da agravante quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento sub examine. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, determino a intimação da agravante e dos agravados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. No mesmo prazo, deverá a agravante se manifestar quanto ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, formulado pelos agravados em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2022 às 13:29:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora